Tribunal: TJSP
Processo: 2062296-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de numerário depositado em contas em que o agravante alega ser impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. Não se olvida da interpretação ampliativa conferida pelo Colendo STJ ao artigo 833, X, do CPC, que alargou a garantia para que também passasse a alcançar pequenas reservas de capital poupadas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de numerário depositado em contas em que o agravante alega ser impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. Não se olvida da interpretação ampliativa conferida pelo Colendo STJ ao artigo 833, X, do CPC, que alargou a garantia para que também passasse a alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, mas há a necessidade de demonstração de se tratar da única reserva do executado e que haja efetiva prova de que se tratava de reserva financeira destinada ao sustento em eventualidades. Decisão mantida. Recurso improvido.